Tribunal: TJMT
Processo: 1006017-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006017-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (REPRESENTANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (APELADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), CAMILA TEREZINHA FONTES KALIX - CPF: 006.911.711-06 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO N.
1006017-02.2018.8.11.0041

APELANTE
: I
TAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO
:
FILIPE GIMENES DE FREITAS E CAMILA TEREZINHA FONTES KALIX FREITAS

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VERBA HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – OBSERVÂNCIA –
QUANTUM
EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, §2o, DO CPC – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que para a condenação na verba honorária de sucumbência fora observado o principio da causalidade e o
quantum
arbitrado em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC, não há falar em reforma do comando da sentença impugnada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1006017-02.2018.8.11.0041

APELANTE
: I
TAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO
:
FILIPE GIMENES DE FREITAS E CAMILA TEREZINHA FONTES KALIX FREITAS

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Itaú Unibanco S.A.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
, proposta
por Filipe Gimenes de Freitas
e
Camila Terezinha Fontes Kalix Freitas
em face de
Itaú Unibanco S.A.
e
Imobiliária e Construtora São José Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá): julgou procedentes os pedidos da ação, a fim de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinou ao réu Itaú Unibanco S.A. baixar o gravame hipotecário existente no imóvel pertencente aos autores, bem como determinou a corré Imobiliária e Construtora São José Ltda. que outorgasse a escritura pública, para possibilitar a transferência do bem,
após o cumprimento pelo Itaú.

Condenou o requerido Itaú Unibanco S.A. a pagar
a parte autora o valor de R$ 563,86, a título de indenização por dano material, bem como ao pagamento das custa e despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
: o apelante recorre para que seja afastada a condenação na verba honorária de sucumbência, ao alegado de que não deu causa à instauração da demanda, haja vista que sequer ofereceu resistência ao pedido de baixa da hipoteca do imóvel.

Assim, pugna para que seja afastada a condenação, ou que os honorários sejam fixados por equidade, por se tratar de demanda de baixa complexidade, e, ainda, que a verba de sucumbência seja rateada com a corré
Imobiliária e Construtora São José Ltda.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
35402631).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020